Tribunal: STF
Processo: RHC 250137
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 51):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental em Habeas corpus impetrado em favor de Hudson Francisco Campana, condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, o afastamento da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o abrandamento do regime de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto ao aumento pela causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e o regime inicial de cumprimento de pena; (ii) definir se há fundamentos suficientes para conceder a ordem de habeas corpus para absolvição ou modificação da reprimenda imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, considerando o concurso de agentes e as consequências do crime, conforme art. 59 do Código Penal, sem incorrer em **bis in idem**. A majoração de 2/3 foi corretamente aplicada pela comprovação do emprego de arma de fogo no crime, corroborada por testemunhos e relatos das vítimas. 4. A prisão cautelar foi mantida com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo uso de violência e ameaça contra as vítimas, incluindo uma criança de dois anos. O regime inicial fechado é justificado pela elevada lesividade da conduta, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal. 5. A via do habeas corpus não permite o reexame do acervo fático-probatório, sendo que o reconhecimento das vítimas e as demais provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação. Ademais, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o regime inicial fechado é adequado em casos de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, seja para absolvição ou modificação da pena imposta. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido 



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, o redimensionamento da reprimenda ou, ao menos, a modificação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - que lhe foi imposta pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado -, sob a assertiva de que, além de inexistentes provas suficientes a lastrear o édito condenatório, ausente fundamentação idônea a amparar a incidência da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo e a inaplicabilidade do início da repreensão em sistema mais brando.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, todavia, não comporta guarida.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    Nessa esteira, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas, diretamente pelas Cortes Superior e Suprema, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora recorrente.



    O pleito defensivo, de cunho nitidamente revisional, deve, assim, ser apresentado perante o juízo competente, que, no caso, não é o Supremo Tribunal Federal.



    2.2. Ainda que assim não fosse, o writ também não merece acolhimento, porquanto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A uma, porque os pleitos absolutórios e de revisão da calibragem da pena demandam imersão sobre os fatos e as provas amealhadas no bojo da ação penal, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Diante desse balizamento decisório, referidos temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. Como já ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    A duas, porque não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em ao menos uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal (HC 158667 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22.10.2019). Nesse mesmo sentido:



    “É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal” (RHC 144290 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.09.2017)



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2011) 



    De mais a mais, como bem pontuado pelos juízos antecedentes, “[d]esautorizada, na espécie, porque ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas de direitos a HUDSON, haja vista cuidar-se de condenação por crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa, até por conta do ‘quantum’ final de pena superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal), provando-se socialmente pouco recomendáveis as chamadas sanções ‘alternativas’”. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados:



    “1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 5. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência. Precedentes. 6. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no inc. II do referido artigo. Precedentes” (HC 241771 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 16.10.2024)



    “A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal. 2. Ainda, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pela instância antecedente para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes” (HC 230164 AgR, Primeria Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25.08.2023) 



     



    Por fim, também na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em situações como a que está em exame, o pleito de detração penal pode ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual, inclusive, neste momento processual, apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando. Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 215769 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.07.2022; RHC 214111 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.06.2022. 



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente